Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação do DISTRITO FEDERAL no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator